Tribunal: TJPA
Processo: 0803124-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803124-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: KILSSMANN LIMA MACHADO

IMPETRANTE: THAYNNA BARBOSA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 1) PEDIDO DE EXTENSÃO AO PACIENTE DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA CONCEDIDO AO CORRÉU – NÃO CONHECIDO – matéria não submetida à apreciação do juízo a quo, sendo tal pedido apresentado de forma inovadora perante esta instância ad quem, o que obsta seu conhecimento em razão da supressão de instância – 2) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO – DENEGADO –
decreto prisional devidamente fundamentado na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime e periculosidade do agente, evidenciados pelo modo de ação, tendo cooptado diversas pessoas para prática dos delitos, deixando arma de fogo na residência de um dos envolvidos e parte das drogas na residência de outro -
3) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DENEGADO – mostrando-se suficientemente fundamentada a necessidade e adequação da medida prisional na hipótese, revelam-se insuficientes as demais medidas cautelares para garantia da ordem pública – 4) CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID19 – DENEGADO – não tendo o paciente alegado enquadrar-se em qualquer um dos grupos considerados de risco, tampouco demonstrado a existência de risco concreto e individualizado de exposição a fatores patogênicos, mas tão somente um risco geral de contágio, não se justifica substituição da custódia por prisão domiciliar–
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO - DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, na parte conhecida, denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Godim da Cruz Junior.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela
advogada Thaynná Barbosa Cunha (OAB/PA nº 21.132)
em favor de
KILSSMANN LIMA MACHADO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso.

Narra o impetrante que tramita em desfavor do paciente o inquérito policial nº
0001802-17.2020.8.14.0115
, perante o Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso, ora inquinado coator, na qual foi imputada ao paciente a prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e posse de arma de fogo e/ou munição de uso permitido.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante em 19/03/2020, juntamente com o nacional Wesley Mateus Alves, tendo a autoridade inquinada coatora, após a homologação do flagrante, concedido ao corréu o benefício da liberdade provisória mediante fiança, sonegando tal benefício ao paciente, razão pela qual requer a extensão do benefício, por entender estarem ambos em mesma situação fático-processual.

Alternativamente, requer a revogação da prisão preventiva em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, ressaltando ser o paciente primário, possuir ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, não representando risco à ordem pública, à conveniência da instrução processual ou aplicação da lei penal.

Subsidiariamente, requer a substituição da custódia pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão consistente em comparecimento mensal ao fórum, ou ainda, a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão do risco à saúde representado pela pandemia mundial do COVID-19.

Requereu a concessão de liminar no
writ
para revogação da prisão do paciente
,
com a expedição do competente alvará de soltura, ou a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, ou ainda a aplicação de medias cautelares diversas da prisão, e no mérito, a confirmação da ordem em definitivo.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento do writ e sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante de extensão do benefício concedido ao corréu de liberdade provisória mediante fiança
não pode ser conhecida por esta instância ad quem
, uma vez que a matéria não foi deduzida primariamente perante o juízo a quo, pelo que sua apresentação de forma inovadora perante esta superior instância constitui inadmissível supressão de instância.

Nesse sentido:

TJMG
: "HABEAS CORPUS". PRISÃO PREVENTIVA.
EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS CORRÉUS PELA AUTORIDADE COATORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EX OFFICIO. PLEITO NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO. 1.
Se o pedido formulado pelo impetrante não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do "writ", sob pena de indevida supressão de instância.
2. "Habeas Corpus" não conhecido.

(TJ-MG - HC: 10000180166035000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 06/04/2018)

TJCE:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO REGULAR.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. Aponta o impetrante constrangimento ilegal por excesso de prazo e requer a extensão do beneficio concedido ao corréu. 2.
No que tange ao pedido de extensão do benefício concedido ao corréu, José Gomes Filho, observa-se que a presente matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância.
Precedente 3. Quanto ao excesso de prazo vê-se pela cronologia dos atos processuais praticados, que o processo encontra-se com seu trâmite regular, dentro dos limites da razoabilidade, considerando que o paciente encontra-se segregado há dois meses e que o processo vem sendo impulsionado, já havendo sido determinado a citação dos acusados não havendo irregularidade no trâmite processual, nem desídia do Estado/Juiz capaz de ensejar a configurando do excesso de prazo na formação da culpa 4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do writ, para nesta extensão DENEGAR a ordem, nos exatos termos do voto do relator. Fortaleza, 22 de outubro de 2019 DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator

(TJ-CE - HC: 06302661520198060000 CE 0630266-15.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 22/10/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2019)

STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS PELO JUIZ A QUO. TEMA NÃO ENFRENTADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1.
Não comporta a análise do pedido de extensão da decisão que concedeu a liberdade provisória aos corréus, sob pena de supressão de instância, uma vez que o acórdão recorrido não examinou a matéria.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e da natureza da droga encontrada (1.539,71 g de cocaína), a apreensão de uma balança de precisão e de munições de uso permitido, consistentes em quatro cartuchos calibre .44; a reincidência do paciente; bem como o fato de que cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto à época da prisão em flagrante. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 5. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 6. Habeas corpus conhecido parcialmente e, nessa parte, ordem denegada.

(STJ - HC: 560986 SP 2020/0031644-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)

Alternativamente, requereu a revogação de sua custódia preventiva em razão de não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema,
o que não merece prosperar
, tendo magistrado fundamentado no decreto prisional, ainda que de forma sucinta, que a custódia excepcional encontra justificativa na necessidade de
garantia da ordem pública
, a fim de evitar a continuidade da lesão a bens juridicamente tutelados, o que se extrai da
gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente
,
evidenciados por seu modo de ação
, devendo-se apontar que, conforme se constata dos depoimentos colacionados na fase investigativa, com o paciente foram apreendidas “
04(quatro) munições intactas calibre 38, pinos para a comercialização de cocaina, vazios e cheios pesando aproximadamente 2,8g, bem como algumas trouxas de uma substancia aparentando ser cocaína e pedras análogo a crack pesando aproximadamente l,8g, e um valor de R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais)”.

Ressalte-se ainda que, conforme se depreende dos referidos depoimentos colhidos no inquérito, o paciente cooptou outras pessoas para a prática delitiva, deixando sua arma de fogo (revolver de Marca taurus, calibre 38, n°2089892, municiada com quatro munições intactas) guardada na casa de um indivíduo de nome Guilherme, entregue a este por intermédio de Kenedy, bem como teria deixado o restante das drogas em posse de outro indivíduo, o corréu Wesley, com quem foram encontradas “
01 porção lacrada análogo a cocaína pesando aproximadamente 37,2g e 12 trouxas análogo a maconha pesando aproximadamente 23,4g e 14 trouxa embaladas para comercio análogo a cocaína”,
sendo a propriedade das drogas e arma de fogo atribuídas ao paciente.

Outrossim, deve-se apontar ainda que, conforme relatado pelo magistrado a quo em suas informações, a diligência de busca a apreensão que resultou na apreensão das drogas, munições e arma de fogo, bem como na prisão em flagrante do paciente, decorreu de operação de inteligência da polícia civil para combate à atuação no município de Novo Progresso da facção criminosa Comando Vermelho, havendo indícios da participação do paciente na referida facção sob o pseudônimo Salazar, evidenciando assim sua periculosidade e o risco a ordem pública decorrente de sua liberdade.

Portanto, havendo fundamentos suficientes para decretação da medida excepcional de prisão do paciente, mostra-se inviável a substituição desta por uma das medidas cautelares não prisionais, como requerido pelo impetrante, ressaltando-se que as circunstâncias concretas que envolvem o evento delituoso evidenciam a insuficiência de outras medidas cautelares que não a custódia preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO
. DENEGADA A ORDEM. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão do réu, ante a gravidade concreta da conduta perpetrada, sobretudo em razão da quantidade de droga encontrada (cerca de 400 g de maconha).
3
. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade do delito supostamente cometido (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do acusado.
4. Denegada a ordem.

(STJ - HC: 491736 SP 2019/0030977-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019)

STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO FALANGE". PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da prisão (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 2. O Juiz de primeira instância apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, ao ressaltar a sua participação em "organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, com alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre os seus integrantes, com emprego de arma de fogo [...], além de manter relação com a facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital PCC".
3. O STJ entende que a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP
. 4. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 372247 SP 2016/0249716-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/11/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2016)

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da pandemia mundial do COVID-19, constata-se da impetração de que não houve alegação de que o paciente se enquadre em qualquer um dos grupos considerados de risco, tampouco restou demonstrado a existência de risco concreto e individualizado de exposição a fatores patogênicos, razão pela qual não se justifica substituição da custódia por prisão domiciliar com base na alegação do risco geral de contágio. Nesse sentido:

TJRS:
HABEAS CORPUS. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA.
PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DO QUADRO PANDÊMICO PROVOCADO PELO COVID-19.
Inviável o conhecimento da medida intentada, ante a inadequação da via eleita. Consabido que somente em hipóteses excepcionais se admite a impetração de habeas corpus em face de matéria adstrita ao âmbito da execução penal, que desafia recurso próprio consistente em agravo, não se cogitando da utilização desta ação constitucional como sucedâneo recursal. No caso em tela, o ato apontado como coator consiste em decisão proferida pelo Juízo da Execução, negando o benefício da prisão domiciliar ao paciente, bem como eventual antecipação da progressão de regime.
As razões trazidas na presente impetração, todavia, se encontram restritas ao plano abstrato, citando o quadro de pandemia provocado pelo “coronavírus”, somado às más condições sanitárias vivenciadas nos presídios deste Estado. Não há, assim, sequer alegação de que o paciente estaria inserido em qualquer das hipóteses de maior vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19. Nesse plano, importa consignar que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e a decisão do Supremo Tribunal Federal mencionadas pelo impetrante não determinaram a automática soltura dos pacientes segregados pelo cometimento, em tese, de crimes não violentos. Não se vislumbra, portanto, flagrante coação ilegal a justificar o conhecimento do presente habeas corpus.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084134196, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 09-04-2020)

(TJ-RS - HC: 70084134196 RS, Relator: Joni Victoria Simões, Data de Julgamento: 09/04/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/04/2020)

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, na parte conhecida, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/06/2020